Tribunal: TJDFT
Processo: 0713166-70.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713166-70.2020.8.07.0007 RECORRENTE: OTÁCIO SILVA MOREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CORREÇÃO. PASEP. INDÍCES. ÍNDICES DE REAJUSTE. PREVISÃO NORMATIVA. REGULARIDADE. MÁ ADMINISTRAÇÃO. AUSENTE. 1. Não há cerceamento de defesa na hipótese de julgamento antecipado da lide quando as provas carreadas aos autos forem suficientes ao deslinde da demanda, o que torna despicienda a realização de perícia contábil. Preliminar rejeitada. 2. A facilidade de acesso às informações referentes aos índices de correção monetária e ao histórico de valorização dos saldos das contas individuais dos participantes do PASEP permite imputar à parte autora o ônus probatório quanto à irregularidade na atualização monetária. 3. Sem demonstrar divergência entre os índices de atualização do débito legais e os adotados, não há falar em má administração da instituição financeira do PASEP da parte autora. 4. A impossibilidade de o Banco do Brasil aplicar índices de atualização monetária diversos dos estipulados pelo Conselho Diretor do fundo PASEP impõe a improcedência do pedido inicial. 5. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao recurso. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil e 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, suscitando a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto imprescindível a produção de prova pericial para a comprovação dos fatos alegados. Assevera que restou configurada a atitude irregular da instituição bancária em deixar de gerir corretamente o saldo existente na conta Pasep. Defende a incidência do Código do Consumidor na presente demanda. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados desta Corte de Justiça. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados DOUGLAS WILLIAM CAMPOS SANTOS, OAB/DF 31.138, JANAÍNA ELISA BENELI, OAB/DF 23.224 e LEONARDO DE MIRANDA ALVES OAB/DF 38.079. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à tese de ocorrência de cerceamento de defesa, pois “É deficiente a fundamentação do recurso especial quando há incompatibilidade entre a tese sustentada e o comando normativo contido no dispositivo legal apontado como descumprido. Incidência da Súmula 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.198.031/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo não reuniria condições de prosseguir, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que ‘O indeferimento da prova pericial, por si só, não configura o cerceamento de defesa, visto que o Juízo sentenciante considerou que as provas produzidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, circunstância que autoriza o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I do Código de Processo Civil” (Id 64471188), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à apontada transgressão aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil e 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a turma julgadora assentou: Na hipótese, o autor juntou parecer contábil, produzido unilateralmente, com taxas e índices de correção dissonantes da imposta pela legislação aplicável ao caso, pois aplicou SELIC a partir de 1995, ao invés da TJLP, como estabelece a norma de regência. Desse modo, não comprovou o fato constitutivo do seu direito nem trouxe dúvidas sobre a regularidade do cálculo apresentado pelo réu, a justificar a realização de prova pericial. Nessa esteira, não há como impor a retificação do cálculo ao Banco do Brasil, mero executor das regras estabelecidas pelo Conselho Diretor do programa, pois em consonância com as normas legais. De fato, o questionamento sobre a suficiência do índice definido pela autoridade deve recair sobre esta, e não sobre a instituição financeira executora da ordem. (Id 64471188). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Quanto ao dissídio jurisprudencial suscitado, cabe destacar que, nos termos da Súmula n. 13/STJ, "a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial” (AgInt no REsp n. 2.119.051/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Determino que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados DOUGLAS WILLIAM CAMPOS SANTOS, OAB/DF 31.138, JANAÍNA ELISA BENELI, OAB/DF 23.224 e LEONARDO DE MIRANDA ALVES, OAB/DF 38.079. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023